Tribunal: TJDFT
Processo: 0766792-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0766792-06.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ALMIR SANTANA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar a respeito do alegado pela parte agravante no ID 56623620, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Brasília, 8 de março de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da 3a Turma Recursal